Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. CHEGADA AO DESTINO DENTRO DO HORÁRIO PLANEJADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que afastou a condenação da requerida a título de dano moral, condenando-a tão somente no tocante a reparação do dano material. Alega o recorrente, em suma, falha na prestação do serviço e perda de tempo útil para resolução do problema. Requer a reforma da sentença para fixação de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo preparo regular (Id 33132124 a Id. 33132128). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea com trajeto Rio de Janeiro-Brasília para o dia 07/09/2021, tendo a passagem sido cancelada sem comunicação prévia ao consumidor, que somente tomou conhecimento do fato, ao tentar fazer o check-in, 48 horas antes do voo, sendo necessário a aquisição de nova passagem com companhia aérea diversa para poder chegar ao destino.
5. A requerida não demonstrou o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, de modo que não se aplica ao caso a Lei 14.046/2020. Trata-se de defeito no serviço prestado pelo recorrente que além de não comunicar previamente o cancelamento do voo ao consumidor, não buscou alternativas para a solução do problema.
6. Todavia, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. O autor não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, o autor conseguiu chegar ao destino no horário planejado, de modo que o cancelamento do voo não lhe causou maiores prejuízos, sendo lhe devido apenas a reparação do dano material conforme determinado em sentença.
7. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão o autor. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. No caso, o autor não conseguiu demostrar nos autos incansáveis tentativas a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. reformada para excluir a condenação a título de dano moral. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.